Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR AGFOR EMPREENDIMENTOS LTDA EM DESFAVOR DE EMPRESA FOLHA DA MANHA, EM PETIÇÃO INICIAL DE 74 PÁGINAS, JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, CPC. INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação indenizatória por danos morais decorrentes de veiculação de matéria jornalística pela Folha de S. Paulo, que julgou o pedido improcedente e condenou a empresa autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (atribuído, na inicial, em R$ 1.000.000,00). 1.1. A apelante postula a nulidade da sentença e, no mérito, a sua reforma para reconhecer o abuso no exercício do direito de informar e condenar a ré ao pagamento de indenização compatível com a gravidade da ofensa. Pretende, subsidiariamente, a readequação dos honorários advocatícios, pleiteando arbitramento equitativo em R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de provas, e por negativa de prestação jurisdicional diante de alegada deficiência na fundamentação quanto aos elementos centrais da demanda. 2.1. Estabelecer se a reportagem publicada pela apelada extrapolou os limites da liberdade de expressão, ensejando responsabilidade civil e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 3.1. O magistrado fundamentou adequadamente a sentença, na medida em que analisou as questões de fato e de direito relativas à pretensão autoral.
4. A reportagem contestada possui caráter eminentemente informativo. Não se vislumbram juízos categóricos de culpa, tampouco adjetivações pejorativas gratuitas. 4.1. O veículo conferiu espaço à manifestação da empresa, reproduzindo esclarecimentos de seu representante, o que evidencia diligência na apuração e compromisso com a apresentação plural dos fatos. 4.2. Não demonstrada a divulgação de fato sabidamente falso, a distorção sensacionalista ou a quebra do dever de diligência, não há falar em dever de indenizar.
5. Precedente deste Tribunal envolvendo a apelante e outro veículo de informação, Revista Cenarium, a qual publicou a mesma reportagem ora contestada: “[...] I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer. A autora alegou que reportagem teria imputado, sem respaldo, envolvimento da empresa em ilícitos ambientais, como grilagem, fraude em créditos de carbono e associação com garimpo ilegal, causando-lhe abalo à imagem. Requereu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, sua reforma para reconhecer abuso no exercício do direito de informar, com indenização compatível com a gravidade da ofensa, além da readequação dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. [...] 4. A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão e de imprensa, vedada a censura prévia, devendo-se compatibilizar esse direito com a proteção à honra e à imagem. Para responsabilização da imprensa, exige-se demonstração de abuso, como divulgação de fatos sabidamente inverídicos, ausência de diligência na apuração ou imputações depreciativas gratuitas. A reportagem apenas noticiou ações coletivas e suspeitas já formalmente levantadas, conferindo espaço de resposta à empresa, sem extrapolar o dever de informar. Inexistem, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil. [...]” (0703655-90.2025.8.07.0001, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 23/10/2025).
6. Em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, o STJ, no tema repetitivo no 1.076, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 6.1. Assim, considerando a tese vinculante e o valor da causa (R$ 1.000.000,00), o qual não é muito baixo, é vedada a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 6.2. Precedente da Presidência desta Egrégia Turma: “O valor elevado da causa, por si só, não autoriza a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, cujas hipóteses estão restritas às dispostas no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.” (0710810-92.2022.8.07.0020, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 23/09/2025).
7. Em razão do improvimento do recurso, os honorários sucumbenciais fixados pela sentença foram majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A divulgação jornalística de fatos de interesse público, ainda que desfavoráveis à parte, não gera indenização se amparada em informações verídicas ou formalmente apuradas, sem abuso ou sensacionalismo. 2. Precedente da Egrégia Sétima Turma Cível, em caso envolvendo a mesma matéria objeto de publicação. 3. A aplicação da equidade para a fixação dos honorários sucumbenciais (CPC, art. 85, § 8o) constitui exceção, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, IV, V, IX, XIV, e 220; CPC, arts. 85, § 2o, 370, 371, art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 22328, Relator(a): Roberto Barroso Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, publicado em 10-05-2018; STJ, Tema 1.076. TJDFT, 07385987520218070001, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJE: 27/11/2024; (0708083-14.2022.8.07.0004, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 15/10/2025; 0703655-90.2025.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 23/10/2025; 0710810-92.2022.8.07.0020, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 23/09/2025; 0710006-27.2022.8.07.0020, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 09/09/2025.